Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003041-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ADEMILSON DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 488.816.351-00 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICIA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 113.298.996-52 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) -

ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei.

Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ademilson da Rocha Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Município de Rondonópolis/MT e SANEAR- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida uma vez que o juízo singular decidiu em desacordo com os autos, sendo certo que os órgãos públicos em momento algum tomaram as providências necessárias no sentido de reinserir os catadores no mercado de trabalho.

Assevera que, antes do fechamento do lixão deveria ser observado os direitos e garantias dos catadores de lixo, os quais retiravam o sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Pontua que a proibição do exercício da atividade que configurava a única fonte de renda, sem medidas para que possa encontrar outra forma de subsistência configura desprezo e descaso pelo ser humano.

Aduz que a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Alega que somente aqueles catadores que optaram por aderir a Cooperativa imposta pelos Apelados foram beneficiados, ficando excluídos mais de 30 (trinta) catadores que não quiseram fazer parte da aludida cooperativa.

Diz que os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento de seu de forma precitada e irresponsável.

Ao final prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso, requerendo ainda o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de verificar acerca do descumprimento do TAC firmado entre os Apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Ademilson da Rocha Rodrigues ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis- SANEAR e Município de Rondonópolis, aduzindo em síntese que:

“ Que sempre trabalhou como catador de matérias recicláveis no ‘lixão’ do município de Rondonópolis/MT, sendo que ‘dali’ retirava o sustento de sua família, sendo que em 4/9/2017 foram encerradas as atividades no local o qual foi transformado em aterro sanitário.

Narra que foi construída uma unidade de tratamento de Resíduos Provisória localizada no Distrito Industrial do Município de Rondonópolis, para que os catadores pudessem continuar laborando, firmando um Termo de Ajustamento de Conduta- TAC, no qual ficou consignado que após seis meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário onde era o antigo lixão, o que ficou somente na promessa, pois nada foi feito.

Afirma que no Termo de Cooperação firmado entre o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, Município de Rondonópolis e SANEAR ficou consignado que seria disponibilizado para alguns cooperados uma ‘bolsa social’ no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo período de 5 meses, no entanto, o requerente não foi contemplado.

Diz que sofreu imensos prejuízos em razão de ter ficado sem fonte de renda e sem qualquer tipo de ajuda do poder público, conforme prometido, razão pela qual ajuizou a presente ação com a finalidade de ser ressarcido material e moralmente pelos danos suportados”.

Oportunizado o contraditório e a instrução processual, os pedidos formulados na indenizatória foram julgados improcedentes.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso concreto, a questão é bastante objetiva. Na inicial, foi alegado que o recorrente, em razão da desativação do “lixão” existente na Cidade de Rondonópolis/MT, amargou prejuízos de ordem material e moral, uma vez que, como catador ficou sem fonte de sustento e sem amparo do Poder Público.

Ocorre que, o fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, senão vejamos:

Art. 17.

O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo
:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...)

§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§
2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei
.

Assim, não há que se falar em cometimento de ato ilícito pela administração municipal e pela SANEAR, uma vez que os entes públicos somente cumpriram o disposto em lei.

Nesse sentido a jurisprudência:

INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO. CATADORA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE RECEBEU VERBA DO FUNDO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONOMIA DOS CATADORES DO ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PRETENSÃO AUTORAL CONSISTENTE NA MAJORAÇÃO DA VERBA RECEBIDA, BEM COMO NO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TESE RECURSAL IMPROCEDENTE.
FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO QUE SE DEU POR IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI No 12.305/2010). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. (TJ/RJ 0055460-50.2013.819.0021- Apelação, Des. Flávia Romano de Rezende-Julgamento: 20/09/2017-Data de Publicação: 21/09/2017).

Por outro lado, conforme o contexto fático-processual, diferentemente do narrado pelo Apelante, o Município e a SANEAR possibilitaram aos catadores que atuavam no “lixão” se reinserirem no mercado de trabalho, desta feita, trabalhando com coleta seletiva.

Inclusive, a Cooperativa foi criada pelos próprios catadores e com o apoio da SANEAR, da Prefeitura e dos demais órgãos que subscreveram o Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, o Apelante não aderiu à Cooperativa por livre e espontânea vontade, sendo certo ainda que de acordo com o artigo 6o, do Estatuto Social da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável, a adesão é livre e a parte pode, quando quiser, filiar-se a qualquer momento (ID n. 13809012).

Nessa esteira, por qualquer ângulo que se analise a questão, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Por último, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020